Tribunal: TJDFT
Processo: 0758979-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. ATIPICIDADE AFASTADA. DOLO ESPECIFICO DEMONSTRADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo a acusação, no dia 10.03.2019, por volta de 20h30, na via pública da Quadra 06, Conjunto 09, do Setor Oeste da Cidade Estrutural – DF, a denunciada Fabiana Pereira Matias na companhia de Ana Lídia Aguiar Santos, de forma consciente e voluntária, desacatou os Policiais Militares Tulio Galvão e Alessandro Ribeiro, que estavam no exercício de suas funções públicas realizando patrulhamento na área.

2. Insurge-se a ré Fabiana Pereira Matias, através de sua defesa técnica, apresentando Apelação Criminal em desfavor da r. sentença que, após a decretação da sua revelia, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a como incursa nas penas do art. 331 do CP (crime de desacato), aplicando-lhe a pena de 06(seis) meses de detenção no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

3. No recurso interposto (Id. 26.166.901), sustenta a defesa da ré que na hora do ocorrido ela não estava em seu estado normal, pois aparentava estar sob efeito da ingestão de bebida alcoólica e/ou entorpecente, consoante narrado pela testemunha Alessandro. Aduz que a ré estava com seu ânimo alterado, não sendo possível afirmar que tenha havido o dolo específico de desacatar os policiais, eis que não estava agindo com ânimo calmo e refletido, mas sob o efeito de álcool e/ou droga. Requer a ré a sua absolvição diante da alegada atipicidade da conduta.

4. Contrarrazões apresentadas pela acusação (Id. 26.166.907), pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo. Manifestação do Ministério Público atuante perante esta Turma Recursal (Id. 26.257.299), oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

5. Atipicidade da conduta. A embriaguez, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta, não afasta a imputabilidade, pois no momento em que ingerida a substância, o agente era livre para decidir se devia ou não fazê-lo, ou seja, a conduta de beber ou usar substância entorpecente resultou de um ato livre (teoria da actio libera in causa). Desse modo, ainda que o agente tenha praticado o crime após a ingestão de álcool ou substância entorpecente, deve ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.

6. Ademais, para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico.

7. Contudo, não prospera a alegação de inexistência de dolo específico posto que os xingamentos chulos (filho da puta, corruptos, almas sebosas) proferidos pela acusada dos fatos são suficientes para caracterizar o dolo específico de menoscabar a função pública.

8. O pronunciamento de insultos e palavras de baixo calão contra os policiais atinge a dignidade e o prestígio dos servidores e da Administração Pública, o que demonstra a presença de dolo específico da recorrente, consubstanciado no menosprezo pelo poder estatal.

9. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.335.589, Proc.: 0718871-22.2020.8.07.0016, Caso: Geciel Rodrigo Alves de Brito versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais; ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tal verba, pelo prazo legal, considerando que a recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

11. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.